Tribunal: TJDFT
Processo: 0718092-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718092-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALEXANDRE ARAUJO SILVA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por M.V.C.S. representada por R.A.A.S. em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE ante decisão proferida pela 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0711819-15.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada forneça órtese pleiteada, nos seguintes termos (ID 155708012 na origem): Custas recolhidas. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por M. V. C. D. S., menor impúbere, representado por seu genitor R.A.A.S., em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. O autor alega que foi diagnosticado com assimetria craniana e que, ao requerer junto ao seguro saúde a cobertura do tratamento indicando pelo médico assistente, teve seu pedido negado, sob o argumento de que o plano de saúde não cobre órtese não ligada a ato cirúrgico. Pediu, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a custear o tratamento. É o relatório. Fundamento e decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para a análise do pedido liminar, exige-se a pronta demonstração dos contornos e da natureza da relação jurídica de direito material firmada entre as partes, bem como o cumprimento dos requisitos acima mencionados. Em que pesem os argumentos do autor quanto à probabilidade do direito, a pretensão esbarra em vedação expressa da Lei no 9.656/98, art. 10, VII, de modo que, em sede de tutela de urgência não há como superar tão severo óbice. O material pretendido pelo autor é órtese de aplicação não cirúrgica e, em princípio, a ré não é obrigada a fornecê-lo. Por fim, em que pese a existência de decisões favoráveis à pretensão do autor, o tema ainda é controverso e não há solução judicial vinculante sobre o ponto. A propósito, em caso distinto, mas também recente, o colendo STJ se posicionou no sentido de que as operadoras de planos de saúde e seguradoras não têm a obrigação de arcar com próteses e órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico (STJ. 4a Turma. REsp 1.915.528-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28/09/2021). Diante disso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação, observado que a ré é parceira eletrônica. Intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. I. Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em suma, que: (i) nasceu em 08/03/2022 e, tendo em vista que ficou em demasia numa mesma posição, teve seu crânio deformado, um achatamento da parte posterior; (ii) em meados de outubro, os genitores preocupados com o alerta do pediatra em relação a essa deformidade craniana e com sua indicação, depois de tentar o reposicionamento por 3 meses sem melhoras aparente, procuraram o maior especialista do assunto no Brasil e receberam a indicação do tratamento feito com uma órtese craniana que deve ser usada pela agravante por 23 horas do dia, devendo ser retirada apenas para higienização e assepsia; (iii) o plano de saúde fora informado de todo o trâmite e das necessidades do pequeno Agravante, sendo nesse instante revelado que o Agravado não consta com NENHUM ESPECIALISTA NA SUA BASE DE ATENDIMENTO NACIONAL; (iv) diante desta informação os genitores indagaram sobre a possibilidade de cobertura pelo plano, recebendo como resposta que “a órtese craniana não se encontra descrita no rol de cobertura da ANS e também não teria cobertura contratual; (v) relatório médico é claro ao dizer que o período ideal para o início do tratamento é de 3 a 6 meses de vida, e que quanto mais cedo for iniciado, melhores os resultados; (vi) o Agravante já conta com idade avançada em relação ao período ideal e dentro da estreita janela terapêutica; (vii) configura caso de URGÊNCIA e EMERGÊNCIA uma situação que não pode ser adiada, que deve ser resolvida rapidamente, havendo premência ou insistência de solução, pois se houver demora no tratamento necessário, corre-se o risco de agravamento irreversível e até mesmo de morte; (viii) as órteses são passíveis de exclusão contratual em duas possibilidades distintas, as órteses meramente estéticas ou as que não visão restaurar funções de membros ou órgãos; (ix) órtese excluída de cobertura e o que seria a “órtese starband” guerreada nessa ação; (x) órtese Starband necessária ao tratamento da agravante, é uma órtese que, primeiramente substitui uma neurocirurgia; (xi) não possui função estética, mas função de restaurar ou corrigir uma parte do corpo lesionada (cabeça), não se tratando de órtese/prótese que auxilie a função de um membro (como, por exemplo, uma perna mecânica), essa última, excluída expressamente tanto pela lei, quanto pelo contrato; (xii) que ficou acordado entre as partes que o tipo de órtese que poderia ser excluída da cobertura seriam todas aquelas que auxiliam a função de um membro, órgão ou tecido, não ligada a ato cirúrgico (ex: prótese de perna ou braço) ou com funções puramente estéticas; (xiii) não há a exclusão legal/contratual para órteses substitutiva de cirurgia ou aquelas que possuem a função de restaurar totalmente a parte do corpo humano lesionado, estas últimas, previstas no rol da ANS (artigo 17, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, da RN 465/2021 da ANS); (xiv) o tratamento por meio de órtese craniana substitui a cirurgia invasiva para reversão do quadro e corresponde a melhor opção para todas as partes envolvidas na presente demanda, pois não submete um bebê a uma cirurgia craniana, que por motivos óbvios, colocaria sua vida em risco, e reduz a onerosidade do convênio, uma vez que não será necessário arcar com os de custos de uma intervenção cirúrgica para correção do problema (diárias hospitalares, honorários dos profissionais, materiais, medicamentos, entre outros); (xv) o plano de saúde não pode limitar direitos de seus beneficiários, principalmente o Direito à Vida, submetendo uma criança a um risco desnecessário, quando há tratamento mais seguro e eficaz; (xvi) contrato entre as partes não é justo quando coloca uma vida em risco, oferecendo-se uma cirurgia ao invés de um tratamento mais moderno, seguro, eficaz e não invasivo; (xvii) a órtese em questão é um item inerente ao tratamento de assimetria craniana, substituto de neurocirurgia, que inegavelmente é coberta, mas que representa procedimento mais oneroso tanto do ponto de vista da saúde da criança (inegável risco cirúrgico), quanto do ponto de vista dos custos à própria Agravada; (xviii) embora não ligada a ato cirúrgico, a órtese craniana em questão tem a mesma função de uma neurocirurgia corretiva para restaurar membro, todavia sem oferecer riscos ao infante; (xix) muito embora próteses e órteses se enquadrem nas exceções legais da lei 9656/98, a órtese em questão é parte inerente ao tratamento alternativo às cirurgias reparadoras de assimetrias do crânio, doença e cirurgia essas, cobertas pelo plano; (xx) se a patologia é abrangida pelo contrato, o plano requerido, por um mero ato de liberalidade, não pode se escusar a aceitar um determinado tipo de tratamento indicado pelo médico, apenas sob a alegação de que órteses não estão no rol de cobertura; (xxi) o referido tratamento é dotado de eficácia à luz da medicina baseada em evidências (M.B.E.) e com recomendações técnicas que confirmam sua eficiência; (xxii) o tratamento em debate possui eficácia científica comprovada, conforme se depreende da análise dos inúmeros artigos científicos, bem como na última página do relatório do médico assistente; (xxiii) tratamento com a órtese craniana é o mais efetivo ao autor, não existindo, dentro do Rol da ANS, nenhum outro substituto tão eficaz e seguro, sendo necessário e imprescindível ao caso; (xxiv) o tratamento é um antecessor e um substituto de uma neurocirurgia, que submeteria a criança a risco de vida desnecessário, quando há tratamento mais seguro, eficaz, moderno e não invasivo. O Agravante invoca as disposições dos arts.10, 35-C da Lei 9.656/1998, art. 17, parágrafo único, II da RN 465/2021 da ANS, além dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, além de acórdãos do STJ e desse TJDFT, relatórios e pareceres emprestados de outros autos. Por fim, pleiteia a antecipação de tutela, para que a Agravada seja compelida a autorizar imediatamente o tratamento da Agravante em relação ao pedido médico formulado, em especial com o pagamento total do tratamento com órtese craniana, devendo ser depositado o valor diretamente na conta bancaria da CLÍNICA HEADS, apta a desempenhar o tratamento em comento com o valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), tudo sob pena de multa diária por descumprimento em valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Invoca como probabilidade do direito: (i) a condição de beneficiário da Agravante; (ii) a existência de doença coberta pelo plano; (iii) a necessidade de tratamento através de órtese craniana sendo indicação terapêutica menos custosa e mais segura a tratamento neurocirúrgico iniludivelmente coberto pelo plano de saúde em comento; (iv) a frontal ilegalidade da conduta da Agravada em negar cobertura a item de tratamento que encontra amparo em entendimento sumulado pelos diversos Tribunais de Justiça dos Estados Brasileiros inclusive o TJDFT. Apresenta como perigo de dano (i) os efeitos que pode sofrer a Agravante caso não faça o tratamento; (ii) a janela temporal para seu início e eficácia deste tratamento é demasiadamente curto, vez que deve começar entre os 6 meses até 18o mês de vida para obter melhores resultados; além de alegar que (iii) não pode esperar a sentença da presente ação para, então, obter o tratamento adequado para a moléstia que o acomete. No mérito, requer a reforma da decisão. Acostou aos autos as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Requer que as intimações publicadas no Diário Oficial sejam feitas em nome do advogado JONATHAN EDWARD RODOVALHO CAMPOS – OAB/MG 160.231, sob pena de nulidade. O preparo foi devidamente recolhido (ID 46586939). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo foi devidamente recolhido (ID 46586939). DECIDO. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por M.V.C.S. representada por R.A.A.S. em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE ante decisão proferida pela 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0711819-15.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada forneça órtese pleiteada. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tratamento utilizando órtese craniana e realização do procedimento, trazendo como pano de fundo debate sobre a intervenção do Poder Judiciário nos contratos firmados entre a seguradora de plano de saúde e o paciente. A tutela de urgência, como bem pontuou o Agravante, deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Tais requisitos devem ser demonstrados de maneira concomitante, de acordo com o que reiteradamente se tem decidido nesse Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ARTS. 2o, 141, 300, CAPUT, 303, 305, 322, 492, 1.019, I, TODOS DO CPC. (2) EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, I, AMBOS DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Tanto na fase de conhecimento como na recursal, ?o pedido deve ser certo?, nos termos do art. 322 do CPC. 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: ?(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de] perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão? que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. 3. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, ao relator, cabe ?deferir [ou não], em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal?, consoante o art. 1.019, I, do CPC, desde que o agravante requeira, expressamente, este pedido antecipatório, pois não cabe ao relator empreender a resolução correlata, sob pena de proferir decisão ultra petita, de acordo com os arts. 141 e 492, ambos deste Código, notadamente, quando ainda não tenha sido aperfeiçoada a relação processual. 3.1. Não se defere o quê não foi requerido, em razão de não se estar diante de matéria de ordem pública, pois incidem os princípios da inércia da jurisdição e da disponibilidade do processo pela parte processual, nos termos do art. 2o do CPC. 4. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, alternativamente ao deferimento do pedido expresso de antecipação de tutela recursal, o relator ?poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção [dos efeitos da decisão recorrida] houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso?, enquanto requisitos cumulativos, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC. 5. No caso de improcedência unânime de agravo interno é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão n.1402900, 07234892420218070000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO - 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/02/2022, Publicado no DJE: 09/03/2022) [g.n.] No caso em apreço, a despeito do rol documental carreado ao processo, bem do acesso direto os autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de conceder, por agora, em sede de cognição sumária, a pretensão deduzida. Isso porque, o Agravante, muito embora tenha acostado aos autos rol documental, não evidenciou ambos os requisitos da tutela. Ainda que tenha aduzido, em seu entendimento, que a probabilidade do direito reside na (i) a condição de beneficiário do Agravante; (ii) cobertura da doença pelo plano de saúde; (iii) necessidade de tratamento por meio de órtese craniana, sendo essa uma indicação médico - terapêutica menos custosa e mais segura que um tratamento neurocirúrgico indubitavelmente coberto pelo plano de saúde requerido; (iv) frontal ilegalidade da conduta da Agravada em negar cobertura a um item de tratamento, trata o tema de questão controvertida, como bem apontou o juízo na origem. Primeiro, porque o regramento da matéria, em tese, aborda como hipótese de exclusão o fornecimento de próteses, com força no art. 10, VII, da Lei 9.656/98. Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; Segundo, porque existe, em tese, cobertura em relação à patologia, em tratamento convencional, que é custeado pelo plano de saúde. O que está em discussão por agora é a obrigatoriedade de custeio de tratamento alternativo ao que é possibilitado pelo plano de saúde, a fim de evitar uma cirurgia. De um lado, temos o argumento de impossibilidade de escolha ser adstrita ao plano de saúde, como afirma o Agravante. De outro, a questão de escolha do tratamento não contemplado pela cobertura, feita unilateralmente pela Agravante, ainda que balizado no relatório médico. Entendo que o tema não desafia resposta em sede de tutela de urgência, e sim no mérito do agravo. Mas, ainda que se enveredasse pela probabilidade do direito, como pretende o Agravante, não se tem notícia, no corpo da peça, de situação fática que denuncie perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo diante do cenário trazido aos autos, senão vejamos. Como visto, trata-se, na origem, de obrigação de fazer, em que a parte autora, ora Agravante, formulou pedido incidental de antecipação da tutela para que o plano de saúde Réu, ora Agravado, seja compelido a autorizar e/ou custear o tratamento, por intermédio de órtese. Observando o contingente documental trazido aos autos, ao contrário do afirmado pelo Agravante, não vejo se desenhar um cenário de evento probabilístico mais concreto em relação ao risco, pois o relatório está a descrever (IDs 152823543 a 152823545), em um primeiro momento, o quadro do Agravante, que inspira cuidados urgentes, não se depreendendo, contudo, que sejam imediatos, a ponto de não poderem demandar o exame do mérito do agravo. Não se trata, pois, de risco concreto a desafiar o deferimento da tutela, de imediato, pois o risco alegado é abstrato e presumido. Por tais fundamentos, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Ao Ministério Público, por intermédio da Procuradoria de Justiça, em face de interesse de menor envolvido. Em relação ao pedido para que as intimações publicadas no Diário Oficial sejam feitas em nome do advogado JONATHAN EDWARD RODOVALHO CAMPOS – OAB/MG 160.231, DEFIRO, com as ressalvas inerentes ao PJe. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2023 14:26:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador